Tribunal: TJPA
Processo: 0820675-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820675-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOÃO PEDRO CAVALCANTE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou o custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento denominado Método de Integração Global (MIG), prescrito por médico neurologista em favor de criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 - F84.0), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear tratamento indicado por profissional habilitado, mesmo diante da alegação de que o referido tratamento (Método MIG) seria experimental e sem cobertura obrigatória prevista no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre beneficiário e plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, com o consequente reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor em demandas dessa natureza.

A prescrição médica fundamentada em diagnóstico individualizado prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas e sobre a ausência do tratamento no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe às operadoras o dever de assegurar atendimento por profissional apto a executar o tratamento indicado, inclusive para pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura a tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente no contexto do TEA, é abusiva e afronta o direito fundamental à saúde.

O argumento de que o tratamento seria experimental não se sustenta frente à prescrição clínica individualizada e à ausência de prova técnica eficaz que desqualifique o laudo apresentado.

Eventual prejuízo financeiro alegado pela operadora não pode se sobrepor à necessidade terapêutica urgente de menor em situação de vulnerabilidade, sendo a tutela de urgência medida adequada, proporcional e reversível, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuário e plano de saúde, inclusive quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica individualizada para pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento prescrito por profissional habilitado sob a justificativa de ausência de comprovação científica, quando não demonstrada a inadequação clínica do método.

O direito à saúde deve prevalecer sobre o interesse econômico da operadora, especialmente quando se trata de menor com necessidade urgente de tratamento.

É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento médico essencial quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, arts. 6º, I e 14; RN/ANS nº 539/2022, art. 3º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1935909/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2022; TJPA, AgInt no AI 0813727-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 16.06.2025; TJMS, AI 1418605-62.2024.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 28.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
JOÃO PEDRO CAVALCANTE COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que determinou à Agravante o fornecimento do tratamento Método de Integração Global (MIG) ao paciente João Pedro Cavalcante Costa, portador de Transtorno do Espectro autista (CID 10 - F84.0), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00. Cita-se:

Isso posto, considerando as alegações, bem como os documentos que instruem os autos,

verifico que estão atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a requerida forneça o tratamento MIG - MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL, de acordo com a prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

A Agravante sustenta, em síntese, que o Método MIG é experimental e não possui comprovação científica, conforme posicionamento de órgãos técnicos como CREFITO e CRM-SP.

Aduz que a decisão representa risco de inviabilidade financeira à operadora, que já custeia valores elevados com terapias não credenciadas. Destacando que há possível prática de litigância predatória, dado o caráter repetitivo de ações semelhantes. Afirma que o laudo apresentado pelo agravado seria genérico, desprovido de plano terapêutico individualizado.

Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até julgamento final do mérito.

Em decisão constante no id.
24056052
foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Diante disso, a recorrente,

UNIMED BELÉM,
interpôs Agravo Interno (id. 24769955),

reafirmando as razões do Agravo de Instrumento de que o tratamento prescrito pelo médico especialista (Método de Integração Global – MIG) não possui evidência científica de eficácia, sendo contraindicado em diversas situações.

Ademais, embora regularmente intimado ao contraditório, J.P.C.C., representado por Camila de Oliveira Cavalcante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, conforme certidão aposta ao Id nº 25417043.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 26584412)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
julgo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora UNIMED Belém o custeio do tratamento intitulado “Método de Integração Global – MIG”, prescrito por profissional habilitado em favor do agravado, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10: F84.0), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

A parte agravante sustenta, em suma, que o tratamento prescrito carece de comprovação científica, classifica-se como experimental e, por isso, não deve ser objeto de cobertura obrigatória. Alega ainda que o laudo médico juntado aos autos seria genérico e desprovido de plano terapêutico individualizado, além de aventar o risco de comprometimento econômico da operadora diante do aumento progressivo de demandas com objetos similares.

A análise da presente controvérsia deve partir da constatação de que se trata de relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que o CDC é aplicável aos contratos de plano de saúde, ressalvada a hipótese de autogestão.
In verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

(SÚMULA 608 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso concreto, os autos revelam que a criança, atualmente com cinco anos de idade, foi diagnosticada com TEA, nível de suporte III, tendo o profissional neurologista responsável indicado, de forma expressa, a necessidade de intervenção terapêutica multidisciplinar, com uso da metodologia MIG, como estratégia voltada à promoção do desenvolvimento cognitivo, funcional e adaptativo da paciente.

O argumento da operadora, centrado na alegada ausência de validação científica do método, não pode ser acolhido, sob pena de afrontar as normas vigentes que asseguram ao médico assistente a prerrogativa de prescrição do tratamento mais adequado ao caso concreto, com base nas particularidades clínicas do paciente.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que rege os procedimentos destinados ao manejo de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o TEA, estabelece, em seu art. 3º, § 4º, a obrigação da operadora em assegurar o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. A previsão normativa é clara e impõe o respeito à indicação profissional como elemento essencial para assegurar a integralidade da assistência prestada ao beneficiário.

Ainda que se cogite a existência de métodos em processo de validação, o que de todo modo não restou suficientemente demonstrado nos autos até a prolatação da decisão agravada, não se pode olvidar que a prescrição médica, amparada em diagnóstico detalhado e laudo técnico circunstanciado, constitui elemento de convicção que não pode ser substituído por pareceres genéricos de conselhos de classe ou relatórios de caráter opinativo.

Até o presente momento, em análise perfunctória dos autos, verifica-se que

de desqualificação do laudo apresentado não encontra amparo técnico ou jurídico, sendo relevante destacar que o próprio juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão impugnada, reconheceu a urgência da medida e a existência de elementos concretos aptos a demonstrar tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano irreparável à saúde do agravado, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

Do ponto de vista constitucional, o direito à saúde é assegurado como direito social fundamental (art. 6º), e, em sua dimensão subjetiva, impõe deveres tanto ao Estado quanto aos entes privados que assumem, por delegação ou atividade contratual, a prestação de serviços médicos e hospitalares.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado, em julgamentos reiterados, a impossibilidade de restrição contratual ao tratamento de doenças cuja cobertura esteja assegurada, sendo abusiva a negativa de cobertura com base em método terapêutico prescrito por profissional habilitado. Vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER .
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO . RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 .
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg . Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA . ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO. ROL EXEMPLIFICATIVO . DEVER DE COBERTURA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, mesmo para as entidades de autogestão, e que cabe ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.
3. A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1935909 SP 2021/0130522-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

(Grifo nosso)

Neste sentido, também já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DE 06 ANOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG)
, PSICOPEDAGOGIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA.
SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS PELA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL DA ANS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA . OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A parte agravada é criança de 06 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista, vinculada ao contrato de plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia nº 0088091205734510-0. Foram prescritas nove terapias (psicologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, atividade física adaptada, nutrição e psicomotricidade), sendo a controvérsia centrada no Método de Integração Global (MIG), psicopedagogia e atividade física adaptada. A operadora suspendeu os atendimentos em 19/06/2024, alegando ausência de cobertura no rol da ANS . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA; (ii) saber se a operadora pode recusar cobertura de tratamentos prescritos para Transtorno do Espectro Autista sob alegação de ausência no rol da ANS; (iii) saber se há obrigatoriedade de cobertura do Método de Integração Global (MIG), psicopedagogia e atividade física adaptada; e (iv) saber se a operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade de prestadores aptos. III . Razões de decidir 3. Possibilidade de julgamento monocrático: O art. 133, XI, 'd' do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando contrário à jurisprudência dominante, conforme consolidado pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1 .937.714/SP), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade. 4. Rol da ANS de caráter exemplificativo:
O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo prevalecer a prescrição médica sobre o entendimento da operadora, especialmente para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA . 5. Prerrogativa médica na escolha terapêutica: A eleição da melhor terapêutica é responsabilidade do médico assistente, não da operadora do plano de saúde, devendo esta custear de forma ilimitada os tratamentos prescritos por profissionais habilitados. 6. Cobertura obrigatória específica: A psicopedagogia é de cobertura obrigatória para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, conforme recente entendimento do STJ (REsp 2 .064.964/SP, Info 802). A atividade física adaptada também deve ser coberta quando prescrita, prevalecendo a manutenção da saúde sobre interesses econômicos. 7 . Obrigatoriedade de cobertura fora da rede credenciada: Nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento, a operadora deve garantir atendimento fora da rede credenciada, conforme RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, especialmente considerando a suspensão dos atendimentos pelo Método MIG.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido . Decisão monocrática mantida que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação. Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA . 2.
O rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica para tratamento de Transtorno do Espectro Autista. 3. A psicopedagogia, musicoterapia e atividade física adaptada são de cobertura obrigatória para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento . 4. A operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade de prestadores aptos, especialmente para o Método de Integração Global (MIG). 5. A escolha do método terapêutico é prerrogativa médica, não podendo ser obstada por interesse econômico da operadora ."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08137278920248140000 28010658, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Desta mesma, mesma forma já decidiram os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CUSTEIO DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG) – MENOR, PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE –
NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – EFICÁCIA DO TRATAMENTO COMPROVADA – DEVER DO PLANO DE CUSTEAR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14186056220248120000 Caarapó, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 28/02/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2025)

(Grifo nosso)

É certo que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser preservado. No entanto, este não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, ainda mais quando se trata de menor em idade tenra, acometido por condição clínica que exige tratamento imediato e contínuo. As operadoras de planos de saúde, como agentes econômicos autorizados a atuar no setor, devem internalizar os riscos próprios da atividade que exercem, sendo inadmissível a recusa de cobertura em situações de comprovada necessidade terapêutica.

Importa ressaltar, ainda, o caráter reversível da tutela deferida, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, pois eventual improcedência da pretensão autoral poderá ensejar o ressarcimento dos valores pagos, não se caracterizando, portanto, dano de natureza irreparável à recorrente.

Diante disso, a manutenção da decisão é medida que se impõe, mantendo-se hígidos os elementos que justificaram a concessão da tutela antecipada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 23

de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025